Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706224-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELITE LANCHES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Restauração de autos. Citação por edital. Esgotamento dos meios. Ausência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital. III. Razões de decidir 3. A citação por edital configura medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devendo constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. 4. Não houve consulta de endereço a nenhum sistema disponível no Tribunal, e não se insurgiu o Distrito Federal do indeferimento de pedido formulado nesse sentido, de modo que, não demonstrada a impossibilidade de localização do réu, descabido o deferimento de citação por edital. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/80, afirmando que o reconhecimento da possibilidade de citação por edital, uma vez frustradas as tentativas postais, harmoniza-se com o texto legal e com o enunciado 414 da Súmula do STJ, garantindo o devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/80, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, acerca do tema, o STJ decidiu que “rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da nulidade de citação editalícia, tendo em vista a existência outros endereços que não foram utilizados antes de se recorrer ao edital, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020